Tribunal: STF
Processo: Rcl 87588
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10.



    III. Razões de decidir



    3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



    4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da  reclamação  como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 10.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.972 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021; Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023; Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025.